Tribunal: STF
Processo: RE 113466
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, MOVIDA POR MUTUARIO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO PAGAMENTO DE CERTAS PRESTAÇÕES SEM
CORREÇÃO MONETÁRIA.
PROCEDENCIA DA AÇÃO, EM GRAU DE APELAÇÃO JULGADA PELO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.
R.E., INTERPOSTO PELA CAIXA, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTIGOS 85 DO C. CIVIL, 1. DO DEC-LEI N. 19, DE 1966, E DA
LEI 4.380, DE 1964.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE, ADEMAIS,
SE LIMITOU A INTERPRETAR CLAUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 282, 356
E 454:
R.E. NÃO CONHECIDO.